Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA. PROVA TESTEMUNHAL. VIA SEM RETORNO OU ACESSO. MANOBRA IRREGULAR. COLISÃO OCORRIDA POR RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos para condenar o requerido a pagar danos materiais, lucros cessantes e danos morais em decorrência de acidente automobilístico.
2. Em breve súmula, o autor relata que no dia 16/12/2023 estava guiando sua motocicleta, a trabalho como motoboy, em baixa velocidade e que sinalizou sua intenção de entrar em outra via, à esquerda, com uso da seta, contudo, o veículo do requerido, em alta velocidade, colidiu com a moto que estava parada, sendo o autor arremessado ao solo, resultando em várias feridas pelo corpo e na danificação da sua motocicleta. Acrescenta que, desde a data do acidente, está impossibilitado de trabalhar, com atestado médico. Em contestação, a parte requerida sustenta que estava dirigindo na velocidade da via, quando percebeu o requerente reduzir drasticamente seu veículo, ficando abaixo da metade do limite de velocidade e, por este motivo, sinalizou a ultrapassagem e se deslocou à faixa da esquerda, quando emparelhou seu veículo com o do requerente, este realizou manobra de conversão à esquerda.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente dispensados, pois comprovada a hipossuficiência econômica (ID no 72208536 a 72220599). Contrarrazões de ID no 71792975.
4. Em suas razões recursais, o recorrente ressalta que o recorrido cometeu infração gravíssima de trânsito ao realizar ultrapassagem em local proibido e que a colisão só ocorreu em razão desta manobra irregular.
5. Trata-se de processo de conhecimento sob o rito sumaríssimo no qual a controvérsia se instaurou acerca da dinâmica do acidente. Aplica-se também ao caso o disposto no art. 6o da Lei no 9.099/95, segundo o qual o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
6. No caso em análise, conclui-se, pelas provas produzidas nos autos, que o recorrente realizou manobra de conversão da moto à esquerda, ocasião em que houve a colisão dos veículos. Em depoimento, a testemunha Kelson Barbosa Miranda declarou que presenciou o acidente; que estava no veículo imediatamente atrás da motocicleta; que o recorrente iria realizar conversão e saiu rapidamente para a outra faixa; que no local não é possível realizar essa manobra porque não tem retorno, nem acesso, nem recuo.
7. Conforme dispõe o art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
8. Em se tratando de deslocamento lateral, a lei de trânsito estabelece que, antes de iniciar a manobra, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço (art. 35, CTB).
9. Assim, verifico que o recorrido não estava realizando nenhuma manobra. Ele estava conduzindo seu veículo pela faixa da esquerda e continuou na mesma faixa após a colisão. Logo, em que pese a indicação do condutor recorrente que iria realizar a mudança de conversão à esquerda, cabia a ele observar se as condições do tráfego eram propícias à manobra. Contudo, considerando que a manobra foi realizada em local que não permitia o movimento do veículo, não existe responsabilidade civil do recorrido na colisão, devendo a sentença ser mantida em sua íntegra.
10. Por fim, houve a nomeação de advogado dativo para representação da autora na fase recursal. A atuação foi um munus público, como colaborador da sociedade, diante da nomeação feita por não haver defensor público que representasse a recorrida. O arbitramento de honorários pelo Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, deve observar a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022. Na espécie, a atuação do advogado nomeado limitou-se à apresentação de razões de Recurso Inominado. Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. Nesse descortino, estabelece-se o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. Arbitrados R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado ao defensor dativo nomeado. Delega-se a expedição da respectiva certidão ao Juízo a quo.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.